Tribunal: TJMT
Processo: 1079888-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079888-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LINDOMAR JORGE MONDADORI - CPF: 017.661.419-27 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

DIREITO

ADMINISTRATIVO

E

CONSTITUCIONAL.

PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL.

FAZENDA

PÚBLICA.

SERVIDOR

PÚBLICO

TEMPORÁRIO.

IRRELEVÂNCIA

DO

PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO.

PROFESSOR

DA

EDUCAÇÃO

BÁSICA.

ESTADO

DE

MATO

GROSSO.

ATIVIDADE

DENTRO

DE

SALA

DE

AULA.

EFETIVO

E

TEMPORÁRIO.

DIR
EITO

A

45

DIAS

DE

FÉRIAS.

ACRÉSCIMO

DO

TERÇO

CONSTITUCIONAL.

FGTS.

INTERRUPÇÕES

CONTRATUAIS

DE

BREVES

PERÍODOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prescrição de pleitos em face da F
azenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j
ulgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.).
No
s pleitos em face da Fazenda Pública, quando
hou
ver decorrido mais de 5 anos entre a lesão do direito e o ajuizamento da ação, a prescrição deve ser reconhecida. Por envolver direito de trato sucessivo, a prescriçã
o deverá atingir somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Precedentes do STJ (Súmula 85, REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).

2.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; c) a necessida
de seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordiná
rio com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 297644881/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 297644897/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 43 meses (ID 297644881/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre uma contratação e outr
a, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

4.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simpli
ficado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo sel
etivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-
2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBL
ICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma,
Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

5.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo
de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Da
ta de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURS
AL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). Eventuais valores já pagos a idêntico título serão devidamente deduzidos, conforme determinado na sentença, a ser apurado em fase de cumpr
imento.

6.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A mult
a de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA
CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publ
icado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).
No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, é devido o FGTS observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (29/12/2023).

7.
Interrupções contratu
ais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

8.Recurso conhecido e
não provido
.

9.
Sucumbência.
Sem custas, eis
que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do ju
lgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1079888-15.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
LINDOMAR JORGE MONDADORI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou reclamação em face do LINDOMAR JORGE MONDADORI. Noticiou que: a) celebrou sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso entre julho de 2015 e dezembro de 2023 para exercer o cargo de professor; b) não recebeu os valores corresponden
tes ao FGTS, nem as férias integrais de 2018 e a diferença de férias dos anos de 2019, 2020 e 2021, tampouco o terço constitucional sobre os 45 dias de férias; e c) a ausência dos pagamentos mencionados configura omissão do ente público quanto ao cumprimen
to das obrigações legais. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firmados no período indicado; b) o Estado fosse condenado ao pagamento de R$ 8.451,24 a título de FGTS sobre as remunerações do período, R$ 5.036,28 referentes
a férias integrais e diferenças, R$ 6.415,20 a título de terço de férias sobre 45 dias, e R$ 1.539,65 de FGTS sobre tais valores
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por Lindomar Jorge Mondadori em desfavor do Estado de Mato Grosso. Afirma o reclaman
te que foi contratado, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professor, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente por diversos anos. Desse modo, pleiteia a declaração de nulidade contratual, com o consequente paga
mento retroativo do FGTS, além das férias acrescidas do terço constitucional. Citado, o reclamado apresentou contestação no id. 168840133. A impugnação à contestação foi anexada ao id. 169374275. É o
relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslin
de da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antec
ipado da lide (art. 355, I, do CPC). Em relação à prescrição, em 13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito do Tema 608 (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS)
, com repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 709212 RG/DF, em acórdão assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE M
ODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRD
ÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Eis a tese jurídica que foi firmada no julgamento do ARE 709.212 RG/DF acima mencionado, TEMA 608: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados
no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal”. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decr
eto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, como também modulou os efeitos da decisão, regulando o tema nos seguintes moldes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex
n
unc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se
o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudênc
ia desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta
decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreir
a Mendes – Repercussão Geral) Posto isso, o STF decidiu que, para os casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos. E, para aqueles em que o pr
azo prescricional já estiver em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento. Desta feita, considerando que a reclamante ajuizou a ação em 29/12/2023, aplica-se ao caso a prescrição quin
quenal, de forma que o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando prescritas as parcelas anteriores
a 29/12/2018. Quanto às verbas salarias (férias e terço const
itucional), não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 do STJ
. Segundo consta nos autos, o autor foi contratado pelo reclamado para exercer a função de professor, no período compreendido entre 02/2018 a 12/2021, conforme fichas financeiras anexadas no id. 137804559. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37
, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviç
o público (inciso II do mesmo artigo). A saber: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publi
cidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma previ
sta em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
(...) § 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte auto
ra, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Vale ressal
tar que a contratação temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar no 600/2017 (com alterações da Lei Complementar no 755/2023), a
saber: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de profis
sional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. (Nova redação dada
pela LC 719/2022) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/20
23, efeitos a partir de 1o.01.2023) Redação anterior dada pela LC 719/2022. II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; Redação original. II -
12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, X
IX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023) Redação anterior dada pela LC 719/2022. III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII E
XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; Redação original. III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII E XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estr
angeiro e pesquisador estrangeiro; (...) § 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I – por igual período nas situa
ções previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. Redação original. § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III d
este artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei)
Importante registrar que a Lei Complementar no 755, de 12 de janeiro de 2023, que alteraram dispositivos da Lei Complementar no 600/
2017, não alcançam situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da LINDB. Desta forma, considerando que a contratação do autor ultrapassou o
prazo estabelecido pela legislação vigente, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2o, do art. 37, da CF/88, vejamos: § 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos
termos da lei. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESE
S PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor
para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mat
o Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (grifei) Ademais, o art
igo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova
severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observâ
ncia das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quai
squer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso
extraordinário desprovido”. (RE no 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei) Outrossim, com relação às férias e o terço constitucional, o STF, ao apreciar o
tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e
/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mat
o Grosso é disciplinada pela LC no 50/1998, que, em seus artigos 54, 55 e 56, dispõe: Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova r
edação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02) II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias. (...) Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remu
neração, correspondente ao período de férias. Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados
temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02) (grifei) A respeito dessa previsão, o Egrég
io Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profiss
ionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Comp
lementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (grifei) Desse modo, conclui
-se que o presente caso se amolda ao IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do art. 927, do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Diante do exposto, JULGO PA
RCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 12/2018 a 12/2021, as
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2018 a 2021, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, c
om as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Para
fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/09). Consoante o disposto no art. 4
0 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na f
orma do art. 40, da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi
interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) houve prescrição quanto ao vínculo contratual referente ao ano de 2018, requerendo o reconhecimento da prescrição das verbas correspondentes; b) não houve nulidade contratual, pois as contratações foram
precedidas de processo seletivo e respeitaram os prazos legais, afastando o direito ao FGTS; c) as férias já foram integralmente pagas em todos os períodos contratados, inclusive com percepção proporcional de 45 dias, sendo indevido novo pagamento ou comp
lementação do terço constitucional.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e
incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025